Tribunal: TJSP
Processo: 1006150-45.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$6.000,00 a título de danos morais. Apelo da parte autora. Pedido de majoração da indenização para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$6.000,00 a título de danos morais. Apelo da parte autora. Pedido de majoração da indenização para R$15.000,00, em virtude do caráter punitivo da condenação. A parte ré não comprovou a regularidade das cobranças, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar. Art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Dano moral cabível em relação ao desvio produtivo do consumidor. Situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Incidência de cálculo da correção monetária e juros de mora pelo IPCA/IBGE. Sentença reformada em parte. Honorários mantidos com observância do Tema 1.059 do STJ. Recurso parcialmente provido.